Tribunal: TJES
Processo: 5008378-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008378-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA DUTRA DE BORBA

AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM APLICAÇÃO (CDB DI). IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, reveste-se “de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto” (AgInt no AREsp n. 2.320.779/GO). 2. Caso concreto em que, ausente prova de eventual abuso, má-fé ou fraude cometidas pela parte devedora, decreta-se a impenhorabilidade da quantia até salários-mínimos aplicados em CDB DI. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008378-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNA DUTRA DE BORBA

AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão por mim proferida no id 5618431:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edna Dutra de Borba em face da Decisão reproduzida no id 28386271 do processo originário, na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença deflagrado por Rodrigo Oliveira Gomes, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 5576348) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o valor de R$ 66.602,79 (sessenta e seis mil, seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos) bloqueado de sua conta de investimento é impenhorável nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC) e da jurisprudência a respeito do tema.

Aduz, já ao final das razões recursais, que é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, uma vez que, segundo sustenta, há probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano decorre do fato de “
estar com sua conta bloqueada, sendo que os únicos valores que possuía na conta CDB se trata de sua única reserva monetária, sendo valor ínfimo bloqueado, não tendo recursos no presente momento nem para sua própria subsistência
” (páginas 11-12).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

As alegações desenvolvidas pela Agravante nas razões recursais, em princípio, são relevantes e encontram amparo no entendimento mais atual a respeito do tema; este Subscritor, inclusive, já teve a oportunidade de declarar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, também abrange valores existentes em conta de investimento (no caso, CDB DI). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO OU FRAUDE DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do c. STJ, “é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude”
(AgInt no AREsp n. 2.258.716/PR). 2. Caso concreto em que se reconhece a impenhorabilidade, haja vista a ausência, até mesmo, de impugnação às razões recursais, não havendo comprovação de má-fé, abuso ou fraude cometida pelos devedores. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000972-17.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.08.2023 – Acórdão ainda pendente de publicação).

A despeito, contudo, da relevância da alegação pertinente à impenhorabilidade da conta de investimento, uma das assertivas lançadas pelo Agravado na demanda originária (id 24951387) é a de que a Agravante se insere naquelas exceções previstas pela jurisprudência, ou seja, age com abuso de direito e má-fé.

Referida alegação do Agravado, na cognição sumária ora exercida, impede a concessão da tutela de urgência principal requerida pela Agravante nas razões recursais – de levantamento do valor bloqueado – porque,
data venia
, se faz necessário exame mais profundo e abertura do contraditório para melhor solução da controvérsia.

No caso, o extrato bancário acostado aos autos originários (id 23680404) revela intensa movimentação financeira da Agravante e a existência de saldo em conta-corrente na monta de R$ 135.436,81 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), circunstância que, como dito, demanda análise mais aprofundada após apresentação das contrarrazões e, em tese, enfraquece o argumento recursal relativo ao perigo de dano decorrente da Decisão recorrida.

Assim, embora não convencido acerca da presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência principal, concluo pela possibilidade de deferimento do pedido subsidiário no sentido de impedir, enquanto se discute o direito postulado pela Agravante, a transferência ou a liberação do valor bloqueado ao Agravado.

Do exposto,
defiro em parte
o pedido de urgência suscitado nas razões recursais para, recebendo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo
, determinar ao MM. Juiz
a quo
a manter o valor bloqueado até o julgamento deste recurso ou ulterior deliberação deste Relator, de modo a impedir a transferência e/ou liberação do montante ao Agravado.”

Como se observa do
decisum
ora mencionado, a Decisão recorrida é contrária a recente entendimento firmado neste egrégio Órgão Colegiado, o qual, aliás, encontra ampara em também recentes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dentre os quais peço vênia para citar o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em razão de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial são inadmissíveis. 3.
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.320.779/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar,
data venia
, que o Agravado não apresentou contrarrazões e não é possível constatar, com os elementos de prova acostados aos autos, existência de eventual abuso, má-fé ou fraude cometidos pela Agravante, logo, o caso, em conclusão, é de provimento do recurso, com incidência do entendimento firmado pelo STJ em relação à quantia de até quarenta salários-mínimos aplicada em CDB.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e decretar a impenhorabilidade dos valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos bloqueados da conta da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008378-55.2023.8.08.0000

AGTE:

EDNA DUTRA DE BORBA

AGDO: RODRIGO OLIVEIRA GOMES

RELATOR:
DESEMB. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA DUTRA DE BORBA
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 28386271, originário) que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
RODRIGO OLIVEIRA GOMES
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e, por conseguinte, indeferiu o pedido de liberação da quantia de R$ 66.602,79 (sessenta e seis mil seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos) bloqueada através do Sistema Sisbajud.

O e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, deu provimento a irresignação recursal
“para reformar a decisão recorrida e decretar a impenhorabilidade dos valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos bloqueados da conta da agravante”
.

De fato, o CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Destaco que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES.
1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude."
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Ademais,
“a
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’ (Tema repetitivo n. 243/STJ)”
.
(REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

No particular, tal como consignado pelo e. relator,
“
o agravado não apresentou contrarrazões e não é possível constatar, com os elementos de prova acostados aos autos, existência de eventual abuso, má-fé ou fraude cometidos pela agravante, logo, o caso, em conclusão, é de provimento do recurso, com incidência do entendimento firmado pelo STJ em relação à quantia de até quarenta salários-mínimos aplicada em CDB”
.

Por estas razões, acompanho o voto proferido pelo e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.